Tribunal: TJSP
Processo: 1000464-90.2019.8.26.0341
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação - Servidora pública municipal - Demissão em processo administrativo - Alegação de vícios formais e de mérito, com pedido de anulação do procedimento - Sentença de improcedência - Insurgência - O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa

Ementa:
Apelação - Servidora pública municipal - Demissão em processo administrativo - Alegação de vícios formais e de mérito, com pedido de anulação do procedimento - Sentença de improcedência - Insurgência - O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada (Súmula 665 STJ) - No caso dos autos, não restou evidenciado vício que pudesse anular o procedimento - Eventual irregularidade formal que para ensejar a anulação do processo administrativo deve ocasionar prejuízo à parte - Ausente demonstração nesse sentido, a improcedência era medida que se impunha - Sentença mantida - Recurso desprovido.